Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-72.2025.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000190-72.2025.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO - CPF: 045.538.071-65 (APELADO), SILAS LEANDRO GOMES DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 111.708.776-05 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. CARACTERIZAÇÃO DO SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTROLE JUDICIAL DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituições financeiras contra sentença que julgou procedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada por consumidor que possui múltiplos contratos de crédito com descontos incidentes sobre sua remuneração, comprometendo sua subsistência, determinando a limitação dos descontos conforme plano apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir diante da possibilidade de solução extrajudicial; (ii) saber se houve inobservância do rito previsto na Lei no 14.181/2021 pela alegada ausência de plano de pagamento; e (iii) saber se está configurado o superendividamento apto a justificar a intervenção judicial com limitação dos descontos sobre a remuneração do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A frustração da tentativa de composição extrajudicial evidencia a necessidade da tutela jurisdicional, configurando o interesse de agir, especialmente diante da pretensão de repactuação judicial prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.
4. A existência de plano de pagamento apresentado pela parte autora, reconhecido na sentença e utilizado como parâmetro decisório, afasta a alegação de nulidade processual ou de inobservância do rito legal.
5. O conjunto probatório demonstra o comprometimento substancial da renda do consumidor, com redução significativa de valores disponíveis, caracterizando o superendividamento nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC.
6. A observância isolada da margem consignável não impede o controle judicial quando evidenciado comprometimento global da renda capaz de inviabilizar o mínimo existencial, sendo legítima a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.
7. A limitação dos descontos conforme plano apresentado revela-se medida adequada e proporcional, pois preserva o adimplemento das obrigações sem comprometer a dignidade do consumidor, não configurando violação ao ato jurídico perfeito nem aos princípios contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A frustração da negociação extrajudicial mantém o interesse de agir para a repactuação judicial de dívidas por superendividamento. 2. A comprovação de comprometimento global da renda, apto a afetar o mínimo existencial, autoriza o controle judicial dos descontos, ainda que respeitada a margem consignável. 3. É legítima a limitação proporcional dos descontos, com base em plano de pagamento, como medida de reequilíbrio contratual no regime do superendividamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1068848-42.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2025; TJ-MG, Apelação Cível no 5000010-16.2018.8.13.0672, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 27.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
que julgou procedente o pedido contido nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
movida por
EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO.

Nas razões recursais constantes no ID 355618421, o
BANCO DO BRASIL S/A
alegou,
preliminarmente
, a ausência de interesse de agir, ao fundamento de inexistir alteração na situação econômica do autor apta a justificar a intervenção judicial. No
mérito,
sustentou que o alegado superendividamento decorre de culpa exclusiva da parte autora, que livremente contraiu os empréstimos, inexistindo ilegalidade nas contratações ou nos descontos efetuados, os quais decorreriam de pactuação válida e regular. Defendeu, ainda, a impossibilidade de intervenção judicial em contratos válidos, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito.

Por sua vez, a
COOPERATIVA SICREDI BIOMAS
também interpôs recurso de apelação, em ID. 355618428, alegando, em
preliminar
, a inobservância do rito legal do superendividamento, especialmente pela ausência de apresentação de plano de pagamento, o que ensejaria a extinção do feito. No mérito, argumentou que não houve violação à margem consignável legal, afirmando que os descontos efetuados respeitam o limite de 35% da remuneração líquida, conforme legislação aplicável, inexistindo, portanto, comprometimento do mínimo existencial.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais se defende a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que houve efetiva apresentação de plano de pagamento e comprovação do superendividamento, evidenciado pelo comprometimento substancial da renda e pela necessidade de preservação do mínimo existencial, nos termos da Lei no 14.181/2021. (ID. 355618425 e 355618432)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelas instituições financeiras apelantes, notadamente a alegada ausência de interesse de agir e a suposta inobservância do rito previsto na legislação de regência do superendividamento.

No que se refere a aleda ausência de interesse processual, suscitada pelo
BANCO DO BRASIL
, entendo que não lhe assiste razão.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora deduziu pretensão fundada na necessidade de repactuação de dívidas, com fundamento na legislação consumerista, notadamente nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei no 14.181/2021. Tal pretensão, por sua própria natureza, demanda intervenção jurisdicional, sobretudo quando frustrada a tentativa de composição extrajudicial.

Quanto ao tema, junto excerto de minha relatoria:

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O comparecimento do credor à audiência de conciliação supre a citação e afasta alegação de cerceamento de defesa no rito do superendividamento.

2. A frustração da negociação extrajudicial mantém o interesse de agir para a repactuação judicial.

3. Caracterizado o superendividamento (CDC, art. 54-A, § 1o), é cabível a repactuação compulsória com inclusão de contratos consignados, pois o CDC, art. 104-A, § 1o, não os exclui do processo.

4. O plano que limita descontos, fixa prazo de 5 anos, aplica INPC e afasta juros remuneratórios adicionais observa o CDC, art. 104-B, § 4o, preserva o principal e não viola os CC, arts. 313 e 314.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10688484220258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Os fatos comprovados nos autos indicam que a parte autora possui múltiplos contratos de crédito, cujos descontos incidem diretamente sobre sua remuneração, circunstância que, em tese, pode comprometer o mínimo existencial. Nesse contexto, a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional se mostram evidentes.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que está configurado o interesse de agir, razão pela qual se impõe a
REJEIÇÃO
da preliminar.

Em relação à alegação de ausência de plano de pagamento, arguida pela
COOPERATIVA
apelante, igualmente não merece acolhimento.

Isso porque, conforme documentado nos autos e reconhecido expressamente na sentença, houve a apresentação de plano de pagamento pela parte autora, conforme se verifica em ID. 355617983, o qual serviu de base para a limitação dos descontos determinada pelo juízo de origem.

Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade processual ou inobservância do rito previsto na Lei no 14.181/2021, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO
, ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS,
sustentando que mantém relação de consumo com diversas instituições financeiras, decorrente da celebração de contratos de empréstimos, cujos descontos incidentes sobre sua remuneração comprometeriam parcela significativa de sua renda, em patamar superior ao limite razoável, inviabilizando a preservação de seu mínimo existencial.

Postulou, assim, a repactuação das dívidas, com limitação dos descontos mensais, nos termos da legislação de regência do superendividamento.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
assim sentenciou o processo:

(...) A parte requerente postula nos autos a repactuação dos valores dos contratos de empréstimos, a fim de que sejam descontados o percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos.

O art. 104-A do CDC prevê o seguinte:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

A ação de repactuação de dívidas envolve duas etapas, sendo que a primeira envolve a tentativa de conciliação que, quando infrutífera, resulta na instauração da jurisdição contenciosa, caso no qual a procedência dos pedidos iniciais resulta na decretação de sujeição dos credores ao plano compulsório.

Nesse sentido:

(...) (TJ-DF 07029482420228070003 1709553, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 07/06/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 09/06/2023).

No presente caso, os réus se recusaram a aderir ao plano apresentado pelo autor.

O art. 54-A, § 1o da Lei de Superendividamento, dispõe que
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”
.

No tocante às dívidas que são englobadas pelo instituto, o § 2o do art. supramencionado explicita que
“as dívidas referidas no §1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de créditos, compra a prazo e serviços de prestação continuada”
.

O Decreto no 11.150/22, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial estabelece os seguintes parâmetros para aferição do mínimo existencial:

Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

§ 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

(...)

§ 3o Compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor de que trata o caput.

Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

a) relativas a financiamento e refinanciamento imobiliário;

b) decorrentes de empréstimos e financiamentos com garantias reais;

c) decorrentes de contratos de crédito garantidos por meio de fiança ou com aval;

d) decorrentes de operações de crédito rural;

e) contratadas para o financiamento da atividade empreendedora ou produtiva, inclusive aquelas subsidiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;

f) anteriormente renegociadas na forma do disposto no Capítulo V do Título III da Lei no 8.078, de 1990;

g) de tributos e despesas condominiais vinculadas a imóveis e móveis de propriedade do consumidor;

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e

i) decorrentes de operações de crédito com antecipação, desconto e cessão, inclusive fiduciária, de saldos financeiros, de créditos e de direitos constituídos ou a constituir, inclusive por meio de endosso ou empenho de títulos ou outros instrumentos representativos;

II - os limites de crédito não utilizados associados a conta de pagamento pós-paga; e

III - os limites disponíveis não utilizados de cheque especial e de linhas de crédito pré-aprovadas.

Assim, consoante prevê o § 3o do art. mencionado, compete ao Conselho Monetário Nacional a atualização do valor que trata o caput. Inobstante não ter havido atualização do referido valor, vale consignar que na época da edição do art. 3o, do Decreto no 11.150/22, com a redação dada pelo Decreto no 11.567/23, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) considerado para o mínimo existencial correspondia a 46,08% (quarenta e seis vírgula oito por cento) do salário mínimo vigente no ano de 2023, a saber: R$ 1.320,00 (um mil e trezentos e vinte reais).

Paralelamente, o valor do salário mínimo atualmente corresponde a R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) reais, sendo que 46,08% do referido valor perfaz a monta de R$ 699,49 (seiscentos e noventa e nove reais com quarenta e nove centavos), o que pode ser considerado como mínimo existencial no ano atual.

Se verifica do documento de ID no 183668774 que o autor é policial militar deste Estado e aufere renda líquida aproximada de R$ 9.294,77, da seguinte forma distribuída:

Subsídio R$ 12.023,47 (+)

Auxílio alimentação R$ 486,14 (+)

Contribuição proteção social R$ 1.334,65 (-)

Auxílio alimentação R$ 145,84 (-)

Imposto de renda R$ 1.734,35

Já as despesas indicadas pelo autor são:

Pensão alimentícia R$ 1.881,57 (-)

Luz R$ 193,41 (-)

Telefone R$ 41,73 (-)

Água R$ 80,00 (-)

Internet R$ 99,00 (-)

Transporte R$ 400,00 (-)

Faculdade R$ 757,67 (-)

Farmácia R$ 200,00 (-)

Alimentação R$ 1000,00 (-)

Lhe restaria mensalmente o valor estimado de R$ 4.641,39.

Os empréstimos e similares, indicados pelo autor, têm os seguintes valores:

Sicredi R$ 1.711,68 (-)

Sicredi R$ 228,13 (-)

Capital Consig R$ 848,53 (-)

Capital Consig R$ 263,58 (-)

Banco Santander R$ 38,91 (-)

Banco Santander R$ 191,10 (-)

Banco Santander R$ 229,08 (-)

Banco Santander R$ 32,86 (-)

Banco Santander R$ 124,76 (-)

Banco do Brasil R$ 62,26 (-)

Banco do Brasil R$ 338,46 (-)

Assim, já consideradas as despesas ordinárias do autor, restam-lhe aproximadamente R$ 572,09 por mês para gastar.

In casu
, verifico que restou preenchido o requisito acima referido para a instauração do processo por superendividamento, dado que o autor não tem condições de manter seu mínimo existencial.

5.1. Do Prazo da Primeira Prestação

O art. 104-B, § 4o, do CDC, prevê ainda pela dilação de prazo para a primeira prestação de 180 (cento e oitenta dias).

Tal medida apresenta-se razoável e sem qualquer prejuízo efetivo à parte requerida, já que incide juros e correção monetária sobre o valor devido.

Assim,
FIXA-SE
o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para pagamento das primeiras parcelas, a contar da homologação judicial (data da prolação desta sentença), visto que é totalmente razoável e adequado para o caso em comento.

5.2. Da Extinção das Ações Judiciais

O art. 104-A, § 4o, inciso II, do CDC, prevê a necessidade de tratar acerca das demandas judiciais que se encontram em trâmite referente aos contratos objetos desta demanda.

Acerca do referido tema, merece ser determinada a extinção, visto que se trata de medida imprescindível para regularização da lide objeto da demanda, já que o valor a ser devido passa por um processo revisional com novos valores mensais e novos prazos, retirando o caráter da mora que recai ao consumidor em virtude do rito do superendividamento.

Assim, fica
DECLARADA
a extinção das demandas judiciais em curso referente aos débitos da parte autora objetos deste feito, ficando a cargo das partes informarem os respectivos Juízos acerca de tal deliberação, a fim de procederem com a efetiva baixa das ações.

Destaca-se que tal medida não implica prejuízos às futuras ações que vierem a ser propostas pela requerida em virtude de inadimplemento das novas deliberações sobre os contratos fixadas nesta sentença.

5.3. Do Impedimento de Contração de Novas Dívidas

A parte autora se compete em sua exordial a não contrair novas dívidas no período em que estiver vigente o presente plano como medida para evitar o agravamento de seu superendividamento.

Acerca do referido termo indicado pelo autor, fica devidamente homologando, devendo se abster de contrair novas dívidas no período em que estiver vigente o presente plano como medida para evitar o agravamento de seu superendividamento.

A referida medida vai ao encontro do § 5o do art. 104-A, do CDC, já que nova pretensão pelo rito de superendividamento somente será permitido após o transcurso de 02 (dois) anos, a ser contado da liquidação das obrigações previstas no plano.

Com relação às demais teses da parte autora e das partes requeridas, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que, conforme posicionamento da jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

5.4. Da sucumbência

Acerca da sucumbência, caberão às requeridas a responsabilidade, visto que apresentaram oposição à demanda por meio de contestações visando a improcedência da lide, sendo que seu acolhimento ocasiona na figuração dos requeridos como sucumbentes.

Acerca do percentual a ser fixado como honorários sucumbenciais, deverá ser limitado ao valor da dívida existente em favor de cada requerido, cabendo, assim, cada um destes responder nos limites de sua relação com a presente demanda.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, resolvo o processo com análise de mérito (CPC, art. 487, I) e
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial, para:

a)
com fundamento no art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor,
DECARAR ENCERRADA
a fase de jurisdição voluntária e, por via de conseguência,
DECLARAR INSTAURADA
a fase de jurisdição contenciosa;

b) DETERMINAR
que os débitos objetos dos contratos efetivados pelos requeridos sejam limitados no desconto mensal da prestação prevista no plano de pagamento apresentado pelo autor;

c)

RESSALTAR
que o prazo para desconto/cobrança da próxima prestação somente se dará após o transcurso de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do proferimento desta sentença;

d) DECLARAR
a extinção das demandas judiciais em curso referente aos débitos da parte autora objetos deste feito, ficando a cargo das partes informarem os respectivos Juízos acerca de tal deliberação, a fim de procederem com a efetiva baixa das ações;

e) DETERMINAR
a cientificação do autor de se abster de contrair novas dívidas no período em que estiver vigente o presente plano como medida para evitar o agravamento de seu superendividamento, com observância do § 5o do art. 104-A, do CDC;

f) DETERMINAR
a expedição de ofício ao Órgão Empregador, acerca da presente sentença para que regularize o valor das prestações mensais nos limites do plano apresentado;

g) CONDERNAR
os demandados ao pagamento das despesas e custas de forma rateada em partes iguais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. (...) (ID. 355618413)

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se volta à verificação da existência de situação de superendividamento apta a justificar a intervenção judicial para repactuação das dívidas, bem como à legalidade da limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora.

Nos termos do art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

No caso em comento, os fatos comprovados nos autos indicam que a parte autora mantém diversos contratos de crédito, cujos descontos incidem sobre sua remuneração de forma cumulativa.

Conforme bem destacado na sentença, há comprometimento significativo da renda mensal, circunstância que evidencia dificuldade concreta de manutenção das despesas essenciais.

Não há, por outro lado, elementos que indiquem conduta dolosa ou má-fé por parte do consumidor. A simples contratação de múltiplos empréstimos, ainda que voluntária, não afasta, por si só, a caracterização do superendividamento.

Em que pese de o Banco do Brasil alegar que a situação enfrentada decorre de culpa exclusiva da parte autora, destaco que a legislação aplicável não condiciona o reconhecimento do superendividamento à demonstração de causa externa ou imprevisível, bastando a comprovação da impossibilidade de inadimplemento das dívidas sem prejuízo da subsistência digna.

Além disso, a boa-fé do consumidor deve ser presumida, cabendo à parte contrária demonstrar eventual abuso ou fraude, o que não ocorreu no caso.

Assim, não há como atribuir, de forma exclusiva, à parte autora a responsabilidade pela situação verificada.

Ainda, alegam que os descontos realizados respeitam a margem consignável de 35% da remuneração, inexistindo irregularidade.

No entanto, a observância da margem consignável, por si só, não impede a verificação do comprometimento global da renda do consumidor. O exame deve considerar o conjunto das obrigações assumidas e o impacto efetivo sobre a capacidade de subsistência.

Nesse sentido:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise isolada dos contratos não afasta o dever de controle judicial quando o comprometimento global da renda ultrapassa patamar que inviabiliza a subsistência digna. O exercício do direito de crédito encontra limites na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na vedação ao abuso de direito. O Tema 1 .085 do STJ veda a limitação automática dos descontos em conta corrente. Não impede, contudo, o controle judicial em hipóteses excepcionais de abusividade concreta. Comprovado comprometimento superior a 50% da remuneração líquida, admite-se distinguishing fundamentado.
A Lei no 14 .181/2021 incorporou ao CDC mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento e consagrou a preservação do mínimo existencial como diretriz interpretativa. A limitação global dos descontos a 30% da remuneração líquida revela-se medida adequada para reequilibrar a relação contratual, sem extinguir as obrigações. O mero comprometimento excessivo da renda, sem demonstração de ato ilícito autônomo ou inscrição indevida comprovada em descumprimento de ordem judicial, não configura dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar a limitação global dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida da apelante ao patamar máximo de 30%, com readequação das parcelas. Mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. É possível a limitação global de descontos incidentes sobre remuneração líquida, inclusive decorrentes de empréstimos consignados e débitos em conta corrente, quando comprovado comprometimento excessivo da renda que inviabilize o mínimo existencial. 2. O entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ não impede o controle judicial em hipóteses excepcionais de abusividade concreta.

3. O comprometimento excessivo da renda, por si só, não configura dano moral indenizável." (TJ-MG - Apelação Cível: 50000101620188130672, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/03/2026, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2026) Destaquei

Conforme demonstrado nos autos, a soma dos descontos decorrentes dos diversos contratos reduz de forma expressiva a renda disponível da parte autora, o que justifica a intervenção judicial.

A medida adotada na sentença, ao limitar os descontos conforme plano de pagamento apresentado, mostra-se

adequada e proporcional, pois busca compatibilizar o adimplemento das obrigações com a preservação das condições mínimas de subsistência.

Por fim, a alegação de violação ao ato jurídico perfeito também não procede.

A atuação judicial no caso não implica desconstituição dos contratos firmados, mas apenas a adequação de suas condições de cumprimento, em conformidade com normas de ordem pública voltadas à proteção do consumidor.

O ordenamento jurídico admite a revisão de relações contratuais em hipóteses excepcionais, especialmente quando verificado desequilíbrio capaz de comprometer os direitos fundamentais do contratante mais vulnerável.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

BANCO DO BRASIL S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, mantendo-se integralmente a r. sentença.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026